Tribunal: STF
Processo: RHC 198622
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Medidas cautelares. Desconstituição. Liberdade provisória. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A discussão acerca da desconstituição das medidas cautelares e do restabelecimento da liberdade provisória, nos termos trazidos no recurso ordinário pelo paciente, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedentes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.